Tribunal: TJSP
Processo: 2164725-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de instrumento – Plano de saúde – Cancelamento do plano – Demonstração de que houve pagamento de algumas mensalidades subsequentes ao inadimplemento com tácita aceitação da seguradora – Tutela de urgência concedida para restabelecimento do plano de saúde - Mantida a decisão – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2164725-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA., é
agravado PEDRO PETROWISCH HANADA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164725-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16802/mco
2

Agravo Interno no 2164725-74.2020.8.26.0000/50000
Agravante: São Francisco Sistema de Saúde Sociedade Empresária Ltda
Agravado: Pedro Petrowisch Hanada
VOTO no 16802/mco
AGRAVO INTERNO
Agravo de instrumento Plano de
saúde Cancelamento do plano Demonstração de que houve
pagamento
de
algumas
mensalidades
subsequentes
ao
inadimplemento com tácita aceitação da seguradora Tutela de
urgência concedida para restabelecimento do plano de saúde -
Mantida a decisão
NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela seguradora
contra a decisão monocrática deste relator que concedeu o efeito suspensivo ativo requerido
pela adversa em agravo de instrumento.
Sustenta a agravante que o segurado estava inadimplente, portanto,
justificando o cancelamento do plano, o qual se deu mediante prévia e adequada notificação, já
que esta foi recepcionada pelo avô paterno. Ademais, afirma que as mensalidades seguintes às
duas inadimplidas, vieram com a informação do débito e que, o simples fato de pagamento das
mensalidades subsequentes, não pode presumir que seu plano estaria regularizado. Portanto, a
seu ver, não havendo falar em probabilidade do direito e, da mesma forma, em razão da
ausência de prova quanto à contaminação pela Covid-19, inexiste perigo de dano.
Não houve retratação da decisão recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
A decisão unipessoal desta relatoria indeferiu o pedido de efeitos
suspensivo, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164725-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16802/mco
3
DEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo/ativo, nos termos do artigo
995, parágrafo único, do CPC, pois, ao menos por ora, mediante
cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos do periculum in
mora e da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o autor
comprovou o regular pagamento de algumas mensalidades vencidas
depois de fevereiro/2020, as quais teriam sido recebidas sem ressalvas
pela operadora do plano de saúde, donde o peso que o tempo acarreta à
definição da controvérsia deve ser suportado inicialmente pela operadora
de saúde, máxime porque demonstrado o risco de dano grave caso se
aguarde o contraditório determinado em primeiro grau. Assim, até
ulterior deliberação, o plano de saúde deve ter sua vigência respeitada
pela operadora de saúde, sob pena de multa de R$5.000,00 por evento de
recusa de atendimento, a contar de 24 horas de sua intimação. Dê-se
imediata ciência ao Douto Juízo a quo. Intime-se o agravado para
contraminutar o recurso. Defere-se a gratuidade de justiça na fase
recursal. Anote-se. Oportunamente, colha-se o parecer da Douta PGJ.
Int.
Com efeito, em que pese as alegações da agravante, não é o caso
de provimento do recurso, isto porque, é incontroverso que em que pese o inadimplemento,
houve a aceitação de parcelas subsequentes, o que, de fato, leva a crer que o contrato estava em
pleno vigor.
Ademais, a tão só ausência disponibilidade de plano de saúde pode
gerar prejuízo à saúde do menor, caso se aguarde a adequada instrução do feito, prejuízo que
não se vislumbra em relação à agravante já que houve demonstração, como salientado, de
pagamento de algumas mensalidades subsequentes ao inadimplemento.
Daí porque, é de se manter a decisão monocrática, ora agravada.
Por fim, com o intuito de se evitar a necessidade de oposição de
embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo, prequestionada
toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até mesmo infralegal,
na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a todas as questões
controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de que não está o
colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos legais suscitados pelas
partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo 1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração contra o
acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante
manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2164725-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16802/mco
4
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)